Tribunal: TCU
Processo: 025.513/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em desfavor de Jarbas Correia Bezerra, ex-prefeito do município de Livramento/PB e da sociedade empresarial Indústria Yvel Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 386/2007, cujo objeto era a execução de 28 sistemas simplificados de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. dar ciência à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba acerca das incongruências entre as informações constantes dos relatórios de visita técnica realizados durante a vigência do Convênio 386/2007 - em especial o Parecer Técnico 287/2012, emitido em 6/6/2012, que apontava a conclusão de praticamente a totalidade do convênio - e aquelas do relatório de visita técnica de 18/11/2014, que foi realizado dois anos após o término vigência do instrumento e que indicou a conclusão de apenas 27,66% das obras em função de depredações posteriores à entrega, o que ensejou a instauração de tomada de contas especial sem que estivesse sido devidamente caracterizado o dano ao erário, pressuposto essencial para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em afronta ao disposto no art. 5o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; 9.2. arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba.